Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Marcelo Santos Vasconcelos Barros e Sônia Maria Lentim Aciel Vasconcelos Barros – indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do curso procedimental. Inconformada com aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados, até que seja resolvido o recurso especial no 1.666.542/SP. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia de R$ 239.033,38 (duzentos e trinta e nove mil, trinta e três reais e trinta e oito centavos), que lhes fora assegurada pelo título que aparelha a execução. Mencionara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora de percentual incidente sobre seu faturamento e das demais litisconsortes que integram a polaridade passiva do cumprimento de sentença. Sustentara que, defronte a penhora determinada, postulara ao juízo da execução a suspensão do curso processual, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça acolhera proposta de afetação do Recurso Especial no 1.666.542/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, cujo objeto é a matéria relacionada à possibilidade de penhora de faturamento de sociedade empresária executada. Defendera que aludido pedido fora denegado pela decisão guerreada. Pontuara que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparo. Asseverara que, em tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado, nos autos do Recurso Especial individualizado, a suspensão de todas as ações em que se analisam a possibilidade de a penhora incidir sobre faturamento de sociedade empresária, a determinação é imperativa. Destacara que, de conformidade com a regra albergada no artigo 1.036, §1o, do Código de Processo Civil, ressoa obrigatória a suspensão das ações e execuções em curso, na hipótese de afetação da matéria objeto da controvérsia para resolução sob a sistemática dos precedentes qualificados. Registrara que a situação fática dos autos é idêntica àquela que fora objeto de afetação no ambiente do Resp no 1.666.542/SP, o que enseja a suspensão do executivo. Pontuara que, nesse contexto, afigura-se necessária a suspensão do curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados, até que seja resolvido o recurso especial individualizado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da decisão que, no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Marcelo Santos Vasconcelos Barros e Sônia Maria Lentim Aciel Vasconcelos Barros – indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do curso procedimental. Inconformada com aludida resolução, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados, até que seja resolvido o recurso especial no 1.666.542/SP. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo, portanto, cinge-se à aferição da possibilidade de se determinar a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor da agravante e de outros litisconsortes, sob o fundamento de que a Corte Superior de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no 1.666.542/SP, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, concernente à viabilidade de penhora de faturamento da sociedade empresária executada, sujeitando-o à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludida questão, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes em que haja discussão das matéria alinhavada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente afigura-se necessário breve digressão a respeito dos atos processuais praticados no curso processual, de modo se apreender o objeto da controvérsia. Com efeito, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que, durante o itinerário procedimental, diante da ausência de bens penhoráveis de titularidade da ora agravante, fora determinada[1] a desconsideração da sua personalidade e redirecionado os atos expropriatórios às sociedades empresárias João Fortes Construtora Ltda. e João Fortes Engenharia S/A, integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo. Infere-se, outrossim, que não localizando os agravados bens de titularidade das sociedades que foram inseridas na angularidade passiva do executivo, fora determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento que auferem, como se infere da decisão[2], datada de 15.08.2019, abaixo reproduzida, in verbis: “O credor formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do devedor. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269)" O montante não causa onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio os representantes legais das empresas-devedoras JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A para atuarem como administradores - equiparados à figura do depositário judicial. O(s) administrador(es) deverá(ão) ser intimado(s) para apresentar(em) o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá(ão) prestar contas mensalmente a este Juízo, e depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se os mandados de penhora de 30% do faturamento diário das empresas-devedoras JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., a serem cumpridos na forma acima. Intime-se o representante legal de cada devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Deve ser registrado que aludida decisão fora revogada, de ofício, em 19.11.2019, pelo juízo do cumprimento de sentença, conforme se infere do decisório[3] abaixo reproduzido: “Em tempo, revogo a decisão do ID 42383648. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, sendo certo que o pedido de penhora sem qualquer indício do faturamento das empresas devedoras não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Ressalte-se, ainda, que a pesquisa ao INFOJUD restou infrutífera (ID 30760268) e que as consultas anteriores realizadas ao BACENJUD indicaram a existência de valores irrisórios para a quitação do débito. Ademais, a eventual existência de patrimônio não implica no reconhecimento de faturamento suficiente à quitação do débito, considerando as diversas ações judiciais em trâmite em face das empresas devedoras. Por fim, atente-se a parte credora que a penhora de faturamento demanda a intimação pessoal do das empresas, conforme destacado na decisão do ID 42383648, de modo que apresentante legal intimação em face de qualquer preposto não é suficiente para efetivar a penhora. Cumpra-se a decisão do ID 41567701, permanecendo o feito suspenso.” Em face desse provimento, os ora agravados aviaram o agravo de instrumento[4] – processo no 0727507-59.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria do Des. Hector Valverde, que, admitindo o recurso, concedera a antecipação da tutela recursal postulada[5], determinando a penhora de 5 % (cinco) por cento do faturamento das sociedades empresárias João Fortes Construtora Ltda. e João Fortes Engenharia S/A. Diante dessa circunstância, o cumprimento de sentença teve prosseguimento[6] e fora determinada[7] a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento das sociedades empresárias João Fortes Construtora Ltda. e João Fortes Engenharia S/A, nomeando-se o representante legal da executada como administrador judicial. Salienta-se, outrossim, que a ora agravante postulara ao juízo do cumprimento de sentença a suspensão do curso processual até que seja resolvido o Recurso Especial no 1.666.542/SP, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, cujo objeto é a matéria relacionada à possibilidade e os pressupostos para a penhora de faturamento de sociedade empresária executada. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, proferida em 04.03.2020, que indeferira esse pedido, in verbis: “Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses do Recurso Repetitivo n. 1.666.542/SP. Isso porque a hipótese discutida no mencionado repetitivo não encontra ressonância no presente caso. Com efeito, houve o deferimento da penhora após terem sido esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor, sendo certo que este sequer indicou outros bens passíveis de penhora. Além disso, não se encontra em discussão o princípio da menor onerosidade, destacando-se que a penhora restou limitada a 5% do faturamento e que o devedor não alegou, tampouco comprovou, prejuízo às suas atividades. Aguarde-se o prazo de 15 para o depósito dos honorários periciais do administrador judicial. Intimem-se.” Ocorre, contudo, que, concomitantemente ao executivo, o agravo de instrumento no 0727507-59.2019.8.07.0000, anteriormente manejado pelos agravados, tivera trânsito regular e, no aludido recurso[8], fora proferida recente decisão pelo eminente relator do recurso, datada de 26.03.2020, determinando a suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos, confira: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a penhora sobre faturamento das empresas ora agravadas. Esta Relatoria concedeu efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento da parte agravada, até o limite da dívida (ID 13263737). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 14019116), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Em razão da multiplicidade de recursos especiais envolvendo idêntica controvérsia, o Min. Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, afetou à Primeira Seção o julgamento do REsp 1.835.864/SP e REsp 1.835.865/SP para, nos termos do art. 1036, §5o, do Código de Processo Civil, uniformizar o entendimento a respeito da questão submetida a julgamento, qual seja: “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processo regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação ao princípio da menor onerosidade.” O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada. A questão em debate no presente recurso versa sobre a mesma matéria em discussão nos recursos especiais repetitivos n. 1.835.864/SP e 1.835.865/SP, razão pela qual a determinação de suspensão é a medida que se impõe. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.835.864/SP e 1.835.865/SP (Tema 769). Após o julgamento definitivo, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. À Secretaria da Turma para que retire o presente recurso da pauta de julgamento. Intimem-se.” Conforme se infere da decisão unipessoal acima transcrita, ressoa impassível a determinação de suspender o curso do cumprimento de sentença diante da afetação da matéria controversa - pressupostos e legitimidade da penhora de faturamento de empresa executada -, para resolução no ambiente do Recurso Especial no 1.666.542/SP. Deflui do aduzido, então, que a já existe determinação emanada do Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0727507-59.2019.8.07.0000, no sentido de que o cumprimento de sentença deve ser sobrestado no tocante à penhora de faturamento, pois viável seu trânsito se a expropriação almejada for direcionada a outros bens. Desse modo, ressoa impassível que carece à agravante interesse em obter idêntica medida, pois a suspensão já fora determinada, devendo apenas ser implementada. Registre-se, a título meramente ilustrativo, que a agravante deverá tão somente postular a observância, pelo juiz da execução, da deliberação havida no agravo precedente, no qual, ressalte-se, é que fora determinada a constrição do faturamento das empresas coligadas, mas, em seguida, houvera a suspensão do trânsito processual. Se o caso, a agravante, como parte, poderá demandar a expedição das diligências necessárias ao cumprimento do decidido, e, como cediço, o juiz do executivo estará vinculado ao determinado. O que não sobeja possível é postular medida que já fora assegurada. Sob essa realidade processual, já obtida a prestação almejada em outra via, repercutindo na decisão ora sob reexame, que restara irreversivelmente afetada, sobejando que houvera a determinação de suspensão da penhora de faturamento deliberada anteriormente, o decidido repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, já alcançada a providência postulada nessa sede recursal. O havido, ademais, afeta o próprio interesse recursal da agravante, pois, já alcançada a providência almejada, já não a assiste interesse em perseguir a obtenção de provimento já concedido, pois a suspensão da penhora, em suma, fora decidida em consonância com o emanado da Corte Superior de Justiça. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26475776 – Pág. 1/2 (fls. 1146/1147). [2] - ID Num. 42383648 – Pág. 1/2 (fls. 1287/1288). [3] - ID Num. 50200256 - Pág. 1 (fl. 1315). [4] - ID Num. 52238343 – Pág. 1/14 (fls. 1319/1332). [5] - Consulta no PJE. AGI no 0727507-59.2019.8.07.0000. “Mostra-se razoável, ao menos em sede de cognição sumária, determinar a penhora sobre um percentual módico que, de um lado, evite a procrastinação da satisfação do crédito dos agravantes, mas que também seja incapaz de afetar o desenvolvimento da atividade empresarial das agravadas. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento da parte agravada, até o limite da dívida.” [6] - ID Num. 53452977 – Pág. 1 (fl. 1340). [7] - ID Num. 53725552 – Pág. 1/2 (fls. 1354/1355) [8] - Consulta no PJE.